Tribunal: CARF
Processo: 10410.001623/92-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.001623/92-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.323 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
USINA CAETÉ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1987 a 31/08/1987
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA DA
UNIÃO. RITO LEI No 9.784/1999.
No caso de pedido de restituição de receita da União não administrada pela RFB
arrecadada mediante Darf ou GPS, a discussão administrativa será realizada de
acordo com a legislação aplicável ao órgão ou à entidade competente para decidir
quanto ao direito à restituição, não lhe sendo aplicável o rito do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário e em determinar a remessa dos autos para a PGFN, para apreciação das
razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório às fls. 108 e 109, que indeferiu o
pedido de restituição (PER).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001623/92-78
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001623/92-78

No despacho decisório, a autoridade administrativa — após transcrever o art. 18
da Lei no 4.862/1965 e o art. 20 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e
informar que a Procuradoria da Fazenda Nacional não se manifestou sobre o
mérito do pedido — fundamentou o indeferimento da restituição assim:
Não houve o reconhecimento do direito à restituição pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, órgão que administra a receita da União recolhida
através do DARF.
Face à inexistência de manifestação conclusiva sobre o mérito do pedido
de restituição pela Procuradoria da Fazenda Nacional, não pode a
Receita Federal do Brasil proceder a restituição na forma preconizada
pelo art. 18 da Lei n° 4.862/1965 e art. 20 da Instrução Normativa RFB
n° 900/2008.
Desse despacho cabe manifestação de inconformidade, nos termos dos
arts. 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, e art. 135 da Instrução
Normativa RFB n° 1.717, de 2017, a ser dirigida, no prazo de 30 (trinta
dias), à Delegacia da Receita Federal do Julgamento em Recife –
Pernambuco.
Cientificada da decisão, em 04/07/2019 (fl. 112), a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 115 a 121, em 02/08/2019 (fl. 114), na
qual — após alegar a tempestividade da sua defesa, fazer um breve relato dos
fatos, discorrer sobre o suposto erro material cometido na declaração do
Finsocial devido nos meses de junho a agosto de 1987 e sobre o princípio da
verdade material e dizer que é "forçoso admitir e reconhecer o direito ao
ressarcimento do valor pago em duplicidade no caso concreto em questão, quer
seja dos pagamentos efetivados através do CNPJ no 12.282.034/0002-86 (fls.
14, 16 e 18 dos autos) ou do DARF da inscrição de DAU no 43.692.0000012-20
pago através do CNPJ no 12.282.034/0001-03" — apresenta a primeira
conclusão:
Destarte, não restam dúvidas do pagamento em duplicidade, razão pela
qual deve ser reconhecida a necessidade de ressarcimento.
Vale pontuar que a suposta inexistência de manifestação conclusiva da
Procuradoria da Fazenda Nacional não pode servir de fundamentação
para o indeferimento do pedido de ressarcimento em face, justamente, do
princípio da verdade material.
Ora, constatou-se que por mero erro material houve a duplicidade da
declaração e pagamento do mesmo tributo em dois CNPJ’s da empresa,
razão pela qual se deve assegurar a utilização do crédito pago
indevidamente de modo a possibilitar o ressarcimento em espécie ou sua
utilização mediante compensação.
Ademais, o apego excessivo à burocracia confronta os princípios da
eficiência,
boa-fé,
razoabilidade,
proporcionalidade,
formalismo
moderado e verdade material.
Considerando-se todo o exposto acima, é manifesto que o formalismo
excessivo não pode prejudicar o direito material da contribuinte. Isto
porque, o procedimento de ressarcimento e compensação é o meio pelo
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001623/92-78

qual se exerce o objetivo final que no caso em tela é o direito material da
contribuinte de ser restituída/;ressarcida dos valor pago indevidamente.
Como se sabe, o Fisco deve observar as formalidades essenciais à
garantia dos direitos dos administrados e, sendo assim, é manifesta a
necessidade dereforma do Despacho Decisório ora refutado.
Na sequência, citou diversas doutrinas e jurisprudência sobre o Princípio do
Formalismo Moderado e sobre o Princípio da Razoabilidade e conclui assim:
Logo, a não observância destes princípios configura ato ilegal, tornando
a conduta desarrazoada e eivada de vício. O aplicador e intérprete da
legislação devem se concentrar na razoabilidade e proporcionalidade,
realizando as adequações necessárias a cada caso concreto.
Estes princípios servem para evitar o emprego da letra fria da lei
visando sua proporcionalidade e adequação aos fatos concretos, devendo
o aplicador da norma usála de modo criterioso, com vistas à situação
específica de cada caso concreto.
Desta forma, forçoso admitir que deve ser reformado o r Despacho
Decisório para que seja reconhecido do direito ao ressarcimento da
quantia paga em duplicidade.
IV – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria que julgue integralmente
procedente a presente Manifestação de Inconformidade para reconhecer
o direito ao ressarcimento do valor pago em duplicidade pela
contribuinte, bem como a possibilidade de utilização imediata do
referido valor através de compensação com outros tributos.
É o relatório.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 26/11/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, não conhecer a manifestação de inconformidade em acórdão ementado da
seguinte maneira:
DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA DA UNIÃO. RITO LEI No
9.784/1999. INCOMPETÊNCIA
Não há previsão legal para manifestação de inconformidade às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento contra indeferimentos de pedidos de restituição
de débito inscritos em Dívida Ativa da União
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 13/12/2019,
apresentou em 07/01/2020 o recurso voluntário de fls. 143/149, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 Conforme se verifica da r. decisão objeto do presente Recurso Voluntário,
a DRJ não conheceu da Manifestação de Inconformidade tendo em vista
que segundo a mesma “o recurso contra indeferimento do pedido de
restituição pela Procuradoria da Fazenda Nacional é o da Lei no
9.784/1999”.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001623/92-78

 O pagamento em duplicidade se deu no âmbito da Receita Federal e da
Fazenda Nacional como demonstrado oportunamente, servindo como
respaldo pelo ilustre auditor fiscal da Receita Federal a alegação de que
não teria havido manifestação conclusiva por parte da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
 Não agiu com acerto o D. julgador de primeiro grau de modo que se
mostra cogente a necessidade de retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento para apreciação do mérito da
Manifestação de Inconformidade interposta.
 Caso se entenda que o procedimento correto seria o manejo do recurso
previsto na Lei no 9.784/1999, o que não se concorda, requer que em
respeito ao princípio da fungibilidade dos recursos o feito seja remetido
para o processamento previsto na referida lei.
 No caso em tela, ocorreu erro material quando da declaração do
FINSOCIAL devido nos meses de junho, julho e agosto de 1987 haja vista
que o referido tributo foi declarado em DCTF tanto pelo CNPJ matriz sob
o no 12.282.034/0001-03 quanto pelo CNPJ da filial sob o no
12.282.034/0002-86.
 Sendo assim, ocorreram três recolhimentos (06/1987 – 07/1987 – 08/1987)
através de DARF’s emitidos pelo CNPJ no 12.282.034/0002-86 e um
recolhimento contendo os três períodos (06/1987 – 07/1987 – 08/1987)
através de DARF integral do débito inscrito em dívida ativa da União
através do CNPJ no 12.282.034/0001-03.

 O Termo de Inscrição na Dívida Ativa da União no 4369200012-20,
colacionado às fls. 50/54 dos presentes autos, ratifica que tal inscrição em
DAU refere-se ao período de 06/87 a 08/87, bem como aos mesmos
valores objeto dos DARFs colacionados às fls. 14, 16 e 18.
 Consoante se verifica das cópias das DCTFs acostadas aos autos, os
débitos de FINSOCIAL em comento foram cancelados através das DCTFs
retificadoras (CNPJ no 12.282.034/0002-86) justamente em face da
duplicidade da declaração do mesmo tributo através do CNPJ no
12.282.034/0001-03.
 É de se admitir e reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago em
duplicidade no caso concreto em questão, quer seja dos pagamentos
efetivados através do CNPJ no 12.282.034/0002-86 (fls. 14, 16 e 18 dos
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001623/92-78

autos) ou do DARF da inscrição de DAU no 43.692.0000012-20 pago
através do CNPJ no 12.282.034/0001-03 (fls.38).
 A própria Receita Federal reconheceu que os pagamentos efetivados
através do CNPJ no 12.282.034/0002-86 eram suficientes para liquidar o
débito cobrado através da inscrição em DAU no 4369200012-20, segundo
se verifica às fls.40.
 Considerando a apresentação das declarações retificadoras que serviram
para corrigir a duplicidade de declaração do mesmo tributo, é manifesta a
existência do pagamento em duplicidade no caso concreto em debate apto
a ensejar o reconhecimento do direito ao ressarcimento do valor
perseguido.
Ao fim, pugna pela procedência do presente recurso para: a) determinar o retorno
dos autos à DRJ para que seja dado regular processamento a Manifestação de Inconformidade
apresentada com necessária apreciação de seu mérito ou que, em respeito ao principio da
fungibilidade dos recursos, seja a referida Manifestação de Inconformidade recebida e
processada como o recurso de que trata a Lei no 9.784/1999; b) subsidiariamente, que seja dado
regular processamento ao presente Recurso Voluntário, julgando-o totalmente procedente para
reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago em duplicidade pela contribuinte, bem como
a possibilidade de utilização imediata do referido valor através de compensação com outros
tributos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Trata-se de pedido de restituição de pagamento efetuado mediante DARF de e-fl.
72, no valor de Cr$ 45.383.132,32, efetuado em 20/08/1992, sob o código de receita no 1134,
RECEITA DÍVIDA ATIVA – FINSOCIAL, referente aos períodos de 06/87 a 08/87 desta
contribuição, cujos montantes encontravam-se inscritos em dívida no âmbito da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
De acordo com o art. 18 da Lei n° 4.862/1965, “a restituição de qualquer receita
da União, descontada ou recolhida a maior será efetuada mediante anulação da respectiva receita,
pela autoridade incumbida de promover a cobrança originária, a qual, em despacho expresso,
reconhecerá o direito creditório contra a Fazenda Nacional e autorizará a entrega da importância
considerada indevida”.
Não por outra razão que, no caso de receita da União não administrada pela RFB
arrecadada mediante Darf ou GPS, o pedido de restituição formalizado perante unidade da RFB
será encaminhado ao órgão ou à entidade responsável pela administração da receita, a fim de que
seja decidido o direito à restituição, conforme atualmente previsto no art. 36 da IN RFB no
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001623/92-78

2.055/2021, bem como em dispositivos análogos já existentes nas IN RFB no 1717/2017, IN
RFB no 1300/2012, IN RFB no 900/2008, IN SRF no 600/2006, IN SRF no 460/2004, IN SRF no
210/1997 e outras.
Nessa hipótese, a discussão administrativa será realizada de acordo com a
legislação aplicável ao órgão ou à entidade competente para decidir quanto ao direito à
restituição, nos termos do art. 147 da IN RFB no 2.055/2021, verbis:
Art. 147. No caso de receita da União não administrada pela RFB arrecadada
mediante Darf ou GPS, a discussão administrativa será realizada de acordo
com a legislação aplicável ao órgão ou à entidade competente para decidir
quanto ao direito à restituição.
(grifei)
Iguais disposições também já se achavam presentes nas IN RFB no 1717/2017, IN
RFB no 1300/2012 e IN RFB no 900/2008:
IN RFB no 1.717/2017
Art. 141. Na hipótese de receita da União, arrecadada mediante Darf ou GPS,
cuja administração não esteja a cargo da RFB, a discussão administrativa será
realizada de acordo com a legislação aplicável ao órgão ou à entidade
competente para decidir quanto ao direito à restituição.
IN RFB no 1300/2012
Art. 80. No caso de receita não administrada pela RFB, arrecadada mediante
Darf ou GPS, não se aplica o disposto nos arts. 77 e 79. [que preveem a
hipótese de manifestação de inconformidade]
IN RFB no 900/2008
Art. 69. No caso de receita não administrada pela RFB, arrecadada mediante
Darf ou GPS, não se aplica o disposto nos arts. 66 e 68. [que preveem a
hipótese de manifestação de inconformidade]
(grifei)
Assim sendo, na ausência de norma específica que disponha sobre interposição de
recurso administrativo em face do indeferimento de pedido de restituição pela PGFN, a
insurgência do administrado deve seguir as linhas traçadas pela Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
conforme inclusive concluiu a Procuradoria da Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CDA no
486/2013, já mencionado na decisão de piso.
Há de reconhecer, contudo, que o princípio da fungibilidade recursal é compatível
com o nosso sistema processual e alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício, de tal
modo que devem os presentes autos ser remetidos para a Procuradoria da Fazenda Nacional para
que as razões de inconformidade sejam recebidas e apreciadas na condição de recurso
hierárquico, conforme preconiza o art. 56 da Lei no 9.784/1999.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.323 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001623/92-78

Isto posto, não conheço do recurso voluntário, devendo os autos ser remetidos
para a PGFN para apreciação de suas razões recursais.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 158
DF CARF MF
Original